Tribunal: TJBA
Processo: 0500179-92.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500179-92.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON NUNES LUZ

Advogado(s)
:
IRACEMA DE ANQUIETA BORGES FRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Simões Filho. O autor alegou ter aderido ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) instituído pela Lei Municipal nº 949/2014, pleiteando indenização prevista no referido programa, bem como o pagamento de gratificações suprimidas, valores devidos por progressão funcional e licença-pecúnia, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a comprovação da adesão ao PDV e a validade do Decreto Municipal nº 727/2016, que o revogou, bem como a existência de direito às verbas pleiteadas e à indenização por dano moral decorrente da ausência de pagamento das referidas verbas.

III. Razões de decidir

3.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, não foi apresentada qualquer prova documental que comprove a formalização da adesão ao PDV.

4.
Sem comprovação da adesão ao programa, torna-se irrelevante discutir a validade do decreto revogador. Igualmente, os demais pedidos carecem de base documental mínima, como contracheques, requerimentos administrativos ou registros funcionais.

5.
Quanto ao dano moral, não foi comprovado qualquer abalo psicológico, vexame ou humilhação decorrente da conduta da Administração Pública. Também não se vislumbra cerceamento de defesa, pois houve oportunidade de manifestação sobre a necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova de adesão a programa de desligamento voluntário impede o reconhecimento do direito à indenização correspondente.

2. O pedido de verbas funcionais deve ser instruído com elementos que evidenciem sua existência.

3. Não se configura dano moral sem a demonstração de ofensa grave à esfera pessoal do autor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

0500179-92.2017.8.05.0250
,

da Comarca de
S
IMÕES FILHO
, em que figura como apelante
EDSON NUNES LUZ
e
, como parte apelada,
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça